Tribunal: TJMT
Processo: 1012337-55.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1012337-55.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IMIL FARAH JÚNIOR e AGROPECUÁRIA AFFONSO GIANSANTE LTDA. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Tutela de Urgência em Caráter Antecedente n.o 1004009-05.2021.8.11.0055 proposta em face de ENEBRÁS PROJETOS DE USINAS HIDRELÉTRICAS LTDA. e outros, autorizou os Agravados a acessarem a área rural de propriedade dos Agravantes para o desenvolvimento de estudos e levantamento de campo referente à instalação de usina hidrelétrica denominada “PCH SALTO MACIEL”; em caso de obstrução ou impedimento de acesso pelos Recorrentes, fixou multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Inconformados, os Agravantes almejam a reforma da decisão vergastada ao argumento de que, para a realização dos estudos de levantamento de campo para instalação de PCH no Rio Sepotuba, na Cachoeira do Salto Maciel é extremamente invasiva, porque demanda o ingresso de maquinários e implementos pesados, grande volume de pessoal e estrutura de suporte (alojamentos, refeitórios, desmates, inundações, etc.), especialmente por que se faz necessário o estudo geodésico dos locais. Ressalta, também, que a realização de tal estudo acarretará graves danos ambientais, sobretudo pela extração, remoção da vegetação nativa e de preservação natural às margens do Rio Sepotuba, que é um afluente do Pantanal e, ainda, haverá risco de extinguir as belezas naturais existentes no local.
Ressaltam que os Agravantes atuam há décadas na região explorando a pecuária e, durante todo o tempo, sempre zelaram pela preservação ambiental, especialmente nos locais que são de extrema importância ambiental, turística e social para a comunidade Tangará da Serra e região.
Seguem argumentando que os Recorridos sequer possuem autorização junto à SEMA/MT para o desenvolvimento dos estudos a que pretendem realizar.
Por fim, ressaltam que a manutenção da decisão objurgada acarretará graves e imensuráveis prejuízos ambientais e sociais e de impossível reparação.
Com base nesses argumentos, requerem a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a decisão vergastada até o julgamento do mérito deste Instrumental.
No mérito, pedem o provimento, a fim de que seja revogada a autorização de acesso na área litigiosa.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida enquadra-se na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Neste contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida (art. 300 do CPC).
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, é possível vislumbrar a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar recursal.
Examinando a documentação que instrui os autos principais, observo que, em tese, os Agravados não apresentaram documentação necessária para o desenvolvimento de estudos e levantamento de campo referente à “PCH SALTO MACIEL”.
Com efeito, não há autorização da SEMA/MT acerca do desenvolvimento de estudos para instalação de usina hidrelétrica na área objeto da demanda. Pelo contrário, em resposta ao Ofício encaminhado pelo Juiz a quo, o Órgão Estadual do Meio Ambiente - SEMA/MT informou que os Agravados “não possuem processo de licenciamento ambiental referente à PCH Salto Maciel junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente”, como se vê do ID. 65916905 – autos de origem.
Essa circunstância, em particular, confere plausibilidade ao direito invocado pelos Agravantes e fragiliza a pretensão dos Agravados, os quais não têm o aval ambiental emito pelo Órgão Fiscalizador competente (SEMA/MT).
Sob esta perspectiva, ao menos em princípio, tenho que a decisão objurgada foi proferida de forma temerária e prematura, pois, até que se prove o contrário, a parte Recorrida não tem autorização para dar início ao estudo pretendido. Daí se extrai a probabilidade do direito vindicada.
De igual modo, o periculum in mora também é incontestável, pois não há nos autos informações concretas acerca do potencial lesivo ao meio ambiente no desenvolvimento dos estudos de levantamento de campo na área sub judice, revelando ser desaconselhável, neste momento, a realização dos estudos supracitados.
Em outras palavras, o pedido liminar assenta-se em razões e elementos que retratam situação de prejuízo iminente e de relevância capaz de ensejar a concessão da medida in limine, razão porque defiro efeito suspensivo ao recurso.
Comunique-se ao Juiz da causa o teor desta decisão, imediatamente.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Após, dê-se vista ao Parquet.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de junho de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora